Tribunal: TJBA
Processo: 8053240-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053240-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDERSON CASTELO BRANCO DE CASTRO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO MÉDICO LEGISTA – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL – ILEGALIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O prazo decadencial conta-se da ciência do ato de eliminação, e não da publicação do edital. 2. O TAF para Perito Médico Legista viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A aprovação no Curso de Formação garante ao candidato o direito subjetivo à nomeação. 4. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8053240-10.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ANDERSON CASTELO BRANCO DE CASTRO, e na condição de impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA